Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos consumidores recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da empresa recorrente para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada está em dissonância com o entendimento do STJ e com as provas dos autos. Afirma que a embargada não juntou documento capaz de comprovar o reparo do vício oculto do veículo. Alega que é dever do réu comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, bem como que juntaram provas capazes de demonstrar o vício oculto existente no veículo. Discorre acerca da forma de garantia do produto ofertado, em razão da vida útil do bem. Destaca que o veículo apresentou defeito no câmbio com apenas 2 meses de uso, sendo que a peça possui alto período de vida útil. Sustenta que o embargado descumpriu com seu dever de informação. Pugna pela pelo saneamento da contradição, com a consequente reforma do acórdão.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, de acordo com as provas produzidas nos autos. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, inclusive acerca das provas produzidas nos autos, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.